Tribunal: TJBA
Processo: 0500531-10.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500531-10.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALCI GOIS SERPA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, ANA LUIZA SOUZA RUBIM, ARTHUR CARVALHO FONTES, LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR, TACIO ASSUNCAO MESQUITA

APELADO: CARLOS ALBERTO BATISTA XAVIER e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR, ANA LUIZA SOUZA RUBIM, TACIO ASSUNCAO MESQUITA, ARTHUR CARVALHO FONTES, DAVI PEDREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.

Preliminar de não conhecimento do recurso por aplicação do princípio da singularidade recursal. Oposição de Embargos de Declaração e de Apelação Cível. Ausência de violação. Possibilidade.

Ilegitimidade passiva ad causam caraterizada. Impossibilidade de
pessoa
que subscreveu o negócio jurídico na condição de testemunha de figurar como parte em processo judicial quando não se beneficiou do contrato firmado entre os contratantes.

Impossibilidade de anulação do negócio jurídico. Inadimplemento contratual. Desfazimento por inexecução faltosa.

Razoabilidade no valor fixado a título de danos morais. Juros e correção fixados de acordo com os parâmetros da jurisprudência do STJ.

Adequação do percentual fixado para os honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, do CPC.

APELO DO AUTOR
NÃO
PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500531-10.2016.8.05.0113
, em que figuram como
apelante/apelado

VALCI GOIS SERPA DE OLIVEIRA

e, como apelado/apelante,
CARLOS ALBERTO BATISTA XAVIER

e como apelados ASSOCIACAO DOS MORADORES DO GUARA, JOAO TADASHY NAKAMURA YUKIMARU e TANIA MISAE FERREIRA NAKAMURA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo da parte
Ré
, bem como
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Autor
,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA